Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701618-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANA LIMA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Narra a agravante que é 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e que realizou curso sequencial da carreira, denominado Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP, sendo reprovada por excesso de faltas nas disciplinas Educação Física Bombeiro Militar, Salvamento e Atendimento Pré-hospitalar. Afirma que a reprovação foi equivocada, uma vez que sofreu lesão durante atividade prática de corte de árvores e apresentou licença para tratar da própria saúde, o que a impedia de frequentar as aulas. Assevera que obteve autorização para flexibilização da grade curricular e mesmo assim foi reprovada. Informa que a reprovação lhe prejudica, pois a impede de ser promovida a 2o Sargento e consequentemente, de receber acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o soldo a título de adicional de certificação profissional. Pugna pela antecipação da tutela para suspender imediatamente o ato de reprovação da agravante no curso. Preparo recolhido (ID 71960054). DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. A reprovação no curso está baseada em normativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que estabelece que a licença para tratar de saúde própria justifica as faltas, mas não implica reposição das aulas, conforme Nota Técnica N.o 70/2025 - CBMDF/GABCG/ASJUR (ID de origem no 233569177). Há de prevalecer, portanto, a legalidade do ato administrativo, vez que se reveste de presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). Ademais, não verifico urgência na medida, uma vez que a agravante não sofrerá qualquer redução salarial. A reprovação a impede tão somente de ser promovida a 2o Sargento, o que poderá ser deferido posteriormente, com o consequente acréscimo em seu soldo, caso esse seja o entendimento do Juízo de origem ao proferir a sentença. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito